Tribunal: STF
Processo: RMS 20924
Classe: RMS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-07
Data de publicação: 1989-06-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO ANTES
DA INSTALAÇÃO DO S.T.J. (ART. 27, PARAGRAFO-1 DO ADCT E ART. 105,
II, LETRA 'A', TUDO DA C.F. DE 1988).
RECURSO INTERPOSTO, DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 105, II, LETRA 'A',
DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO, POREM, TAL DISPOSITIVO AINDA
NÃO ERA APLICAVEL, ANTE O DISPOSTO NO PARAGRAFO-1 DO ART. 27 DO
ADCT DA  MESMA CARTA POLITICA, POR NÃO TER SIDO ATÉ ENTÃO INSTALADO
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NÃO CONHECENDO DO RECURSO, ATÉ PELA
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMA-LO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE
DETERMINANDO-SE SUA REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
EXAMINA-LO E JULGA-LO COMO FOR DE DIREITO.